Tribunal: TJMT
Processo: 1045553-38.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045553-38.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELVIO DE SOUZA QUEIROZ - CPF: 651.105.011-49 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS EM RAZÃO DE QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA –
AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 136455405, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falta de vistoria pela demandada para a apuração de danos elétricos causados em seus equipamentos em decorrência de queda de energia. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é titular da unidade consumidora nº
6/406542-1
, sendo que no dia
05/09/2021
, após a queda de energia, seus aparelhos elétricos apresentaram defeitos, quais sejam, 02 (dois) televisores e 01 (um) ar-condicionado.

Diante disso, em
09/09/2021
, solicitou junto à reclamada a verificação de danos elétricos, objetivando o devido ressarcimento, ocasião em que foi informado que seria realizada vistoria no local, conforme documentos anexados no id. 136458735.

No entanto, afirma que não houve a realização da referida vistoria, sendo que
após 02 (dois) meses sem a utilização dos equipamentos, se viu obrigado a adquirir outros aparelhos, descartando os danificados, haja vista a ausência de atendimento de sua solicitação pela reclamada.

A demandada, em sede de contestação, sustenta a falta de comprovação do nexo causal quanto aos danos alegados.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Em que pese às alegações da parte autora, analisando detidamente os autos, verifico que esta deixou de instruir os autos com documentos essenciais para melhor análise da demanda, não carreando aos autos nenhuma outra prova de suas alegações, como a nota fiscal do produto avariado e principalmente laudo que relacione o defeito do aparelho com a suposta queda de energia
, uma vez que a reclamada afirma que a fonte de alimentação elétrica do equipamento está em perfeito estado de funcionamento. (...)
(grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

No caso, vê-se que
o reclamante não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na exordial, ante a
ausência de comprovação de defeitos nos equipamentos indicados na inicial, nem mesmo que tais danos tenham sido ocasionados
em razão da queda de energia elétrica.

Logo, inexiste nos autos a demonstração

de nexo de causalidade entre o suposto dano e o serviço de fornecimento de energia elétrica.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do reclamante,
tenho que inexistem provas a dar guarida ao pleito indenizatório.

Ademais, ainda que invertido o ônus da prova, não há como se imputar à reclamada o dever de produzir prova negativa.

Ressalte-se, ainda, que esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento acerca da matéria posta
sub judice,
exarando a seguinte decisão:

RECURSOS INOMINADOS – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA E QUEIMA DE APARELHOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO
Em que pese as alegações da Reclamante, verifico que
não foi colacionado aos autos nenhum laudo técnico apontando que os aparelhos alvo de pedido de ressarcimento tenham estragados em virtude de oscilações de energia elétrica
. Logo, a improcedência da pretensão é medida que se impõe no presente caso.
RECURSO DA CONSUMIDORA NEGADO PROVIMENTO
.
RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO INTEGRALMENTE
.
(TJMT - Recurso Inominado nº 1003644-50.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgado em 26/11/2020) (grifei)

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito perpetrado pela reclamada, não há se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste,
impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022